Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704024-38.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUDES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, EUDES DA SILVA D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se EUDES DA SILVA e DISTRITO FEDERAL para se manifestarem acerca do ofício de ID 63702538, requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador